Tribunal: TJPA
Processo: 0003046-63.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003046-54.2011.8.14.0028
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ANTONIO LEANDRO LIMA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00030
46-54
.2011.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO HONDA S/A.
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219
APELADO: ANTONIO LEANDRO LIMA AZEVEDO
ADVOGADA: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 267, INCISOS II E III, DO CPC/73. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO
§ 1º
, DO ART. 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo por inércia quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia exige a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 267, do
CPC
/73, vigorante à época. Inobservância.
2. Recurso provido à unanimidad
e.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00030
46-54
.2011.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: BANCO HONDA S/A.
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219
APELADO: ANTONIO LEANDRO LIMA AZEVEDO
ADVOGADA: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO HONDA S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, II e III, do CPC/73, nos autos da presente ação de busca e apreensão, proposta pelo recorrente em face de ANTONIO LEANDRO LIMA AZEVEDO.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id1240026, págs. 01 a 10, o recorrente sustém sobre a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme previsto no §1º, do art. 267, do CPC/73. Pugna pelo provimento do apelo.
Juntou documentos (Id 1240026, págs. 11 a 14).
Nesta Instancia
ad quem
, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
Apelação recebida no duplo efeito por Id 1604096.
Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.
Parecer do Ministério Público de 2º Grau opinando pela não intervenção por Id 1811081.
Vistos e analisados, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020.
Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DA APLICAÇÃO DO DIREIT O INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido e devidamente comprovado.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art.267, II e III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora em promover as diligências e atos que lhe competia.
Compulsando os autos, adianto que o recurso merece provimento para anular a sentença guerreada. Explico.
Para que houvesse a extinção do feito nos termos da decisão exarada pelo juízo
a quo
, seria indispensável a intimação pessoal da parte autora/recorrente para dar andamento no feito no prazo de 48 horas, conforme previsão legal contida no §1°, do art. 267, do CPC/73, vigente à época.
In verbis:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
...
§ 1º
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela configuração de ausência de interesse do autor em movimentar o processo. O
certo é que não houve diligência para que o autor fosse intimado pessoalmente, para apresentar manifestação nesse sentido,
restando, inobservada a exigência de intimação pessoal da parte que se encontrar em estado de inércia nos termos do regramento alhures destacado.
Sobre o assunto o STJ já se manifestou oportunamente:
“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas
. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 3.
Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito
. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)”
Na mesma linha este E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO III DO CPC/73 - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 267 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A extinção do processo por abandono do autor exige a intimação pessoal da parte, para que supra a sua falta em 48 (quarenta e oito) horas. Art. 267 § 1º, do CPC-73. Inobservância. 2. Extinção do processo afastada, para que prossiga nos seus ulteriores termos. 3. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida, para anular a sentença à unanimidade. (2019.03317324-44, 207.264, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)
.
Diante a tais considerações, e no caso, resta caracterizada a inobservância da legistação que rege a matéria impõe-se a anulação da Sentença de primeiro grau.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020